Tribunal: TJBA
Processo: 8036711-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036711-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. G. P. M. e outros

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TARE, TPS E DISLEXIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA MESMA CLÍNICA. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. CONTINUIDADE TERAPÊUTICA. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital, que não acolheu embargos de declaração opostos contra decisão que havia deferido parcialmente tutela de urgência para autorizar terapias destinadas ao tratamento de dislexia, limitando-as à rede conveniada do plano de saúde. O agravante pleiteia o custeio das novas terapias na mesma clínica em que já realiza tratamento para transtorno alimentar restritivo evitativo (TARE) e transtorno do processamento sensorial (TPS) desde 2023, sob fundamento de inexistência de estrutura equivalente na rede credenciada da operadora e da necessidade de preservar o vínculo terapêutico já estabelecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear terapias relacionadas ao tratamento de dislexia na clínica não credenciada já frequentada pelo menor; (ii) estabelecer se a manutenção do vínculo terapêutico e a continuidade do tratamento multidisciplinar justificam, excepcionalmente, o custeio fora da rede conveniada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.656/98, art. 12, VI, e a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS estabelecem que o custeio de tratamento fora da rede credenciada é excepcional e somente se admite em hipóteses de inexistência, insuficiência ou inadequação de prestadores na rede própria.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no REsp 1.919.633/SP; AgInt no AREsp 1.866.574/SP) consolida que a operadora deve arcar com o reembolso integral ou custeio do tratamento fora da rede quando comprovada a ausência de serviço equivalente e a necessidade terapêutica específica do paciente.

5. Em demanda conexa, restou demonstrado que a rede credenciada da operadora não dispõe de clínica que ofereça, de forma integrada, as terapias multidisciplinares prescritas para TARE, TPS e dislexia.

6. O relatório médico acostado aos autos enfatiza que a ruptura do vínculo com a equipe terapêutica estabelecida pode causar regressão e prejuízo ao desenvolvimento do menor, caracterizando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

7. A excepcionalidade da situação, aliada à proteção da saúde e à preservação do tratamento contínuo, justifica o custeio do tratamento fora da rede credenciada, até eventual comprovação de equivalência pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, arts. 3º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.919.633/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 30.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.866.574/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 27.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036711-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante M. G. P. M. e outros e como agravado BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25